Tribunal: TJDFT
Processo: 0737473-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737473-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO FERNANDO GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0704851-20.2020.8.07.0018, concedeu a tutela de urgência para suspender o ato que determinou a exclusão do agravado da Polícia Militar do Distrito Federal. Narra que o agravado ajuizou ação pretendendo a anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo concedida a tutela de urgência para suspender a decisão administrativa. Defende que o agravado não apresentou elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, não existindo óbice na punição de militar transferido para reserva remunerada, conforme expressa previsão da Lei no 6.477/77. Explica que a exclusão do agravado decorreu a bem da disciplina nos termos do artigo 13, IV, “b” da Lei no 6.477/77. Destaca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a cassação da aposentadoria com cessação do pagamento dos proventos em decorrência de crimes/transgressões disciplinares praticados quando ainda no serviço ativo. Defende que a impossibilidade de penalizar o militar da reserva torna inócua a reprimenda do agressor. Refuta a tese de falta de proporcionalidade e razoabilidade do ato administrativo, tendo em vista que restou demonstrada a má-fé do agravado que repercutiram no ambiente da caserna ferindo gravemente a imagem da Corporação. Aduz, ainda, a impossibilidade do Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, o agravado excluído das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal ajuizou ação declaratória de nulidade do ato administrativo. Em suma, narra que decidira realizar investimento construindo um imóvel Samambaia, convidando colegas inclusive de farda para investir conjuntamente. Contudo, em razão de ocupação irregular do imóvel, a construção não prosseguiu sendo julgado pelo Conselho de Disciplina por “em tese, no período de 15/03/2016 e 1o/02/2017, ter se apropriado da quantia aproximada de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), objeto de arrecadação entre policiais militares da PMDF para fins de investimento financeiro”. Defende seu direito em permanecer na Corporação pela ausência de culpa, alegando que tudo ocorrera em razão da sua falta de experiência. Além disso, sustenta que deve ser concedida a suspensão dos efeitos do ato administrativo, tendo em vista que interpôs recurso ao Governador do Distrito Federal que ainda não fora analisado e deve ser recebido com efeito suspensivo. Entender de forma diversa seria como antecipar a penal. Aduz, ainda, cerceamento de defesa quando do julgamento no Conselho de Disciplina, bem como a inconstitucionalidade da cassação dos proventos, uma vez que já se encontra aposentado o que feriria o ato jurídico perfeito. Além de alegar falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena. Contudo, a decisão agravada ultrapassou os limites da causa de pedir analisando a tutela de urgência sob o enfoque na inadequação entre os motivos do afastamento e a condição de policial na reserva, transcrevo: Logo, a pena imposta ao autor ocorreu após a sua passagem para a reserva, quando já não mais exercia a função militar. Por esse motivo, não caberia sua exclusão como consequência do reconhecimento de sua incapacidade para permanecer nas fileiras da Corporação. Por interpretação lógica, não seria razoável a exclusão do autor por incapacidade para o desempenho da atividade militar, porquanto não poderia ser excluído do serviço ativo após ter sido transferido para a reserva remunerada, o que, neste juízo inicial, indica a insubsistência dos motivos que ocasionaram o afastamento dos proventos da inatividade, pois seria necessária, primeiramente, a desconstituição do ato de reserva, não podendo tal fato decorrer de penalidade que apenas alcança o militar na ativa. O Código de Processo Civil prevê: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Deste artigo decorre o princípio da adstrição do pedido, isto é, é defeso ao juízo decidir fora dos limites postos. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho que a decisão agravada extrapolou os limites postos na inicial configurando claro error in procedendo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. EX OFFICIO. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. INOCORRENCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM. 1.Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões ultra petita, extra petita, tampouco citra petita, já que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, uma vez que cabe ao juiz decidir nos limites do que requerido pela parte, valendo-se do brocado "ne eat judex ultra vel extra petita partium" (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes). 3.O princípio da congruência norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com pedido deduzido na petição inicial. (REsp 1339242/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 25/09/2012). (...) (Acórdão 1227558, 00061812920168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO ANULADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar o custeio do tratamento da autora recomendado nos moldes do Relatório Médico, em regime de home care, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. 2. Não há se falar em litispendência quando não há identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir. 3. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado resolver a lide nos limites em que foi proposta, não podendo o julgador decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos. In casu, constatado que a decisão agravada concedeu tutela de urgência fora dos limites propostos pela autora, impõe-se a sua anulação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1190878, 07046069720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando a possível nulidade da decisão agravada, matéria cognoscível de ofício, necessária a concessão do efeito suspensivo até julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de setembro de 2020 14:58:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador